Tribunal: TJDFT
Processo: 0703642-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REDISCUSSÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta contra acórdão que manteve condenação pelo crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva e com incidência de causa de aumento decorrente de relação de autoridade, em contexto de violência doméstica, resultando na pena de 22 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, além de indenização mínima à vítima. A defesa sustenta erro judiciário, insuficiência probatória, nulidades processuais e desproporcionalidade da pena, visando à absolvição ou à revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes as hipóteses legais de cabimento da revisão criminal previstas no art. 621 do CPP; (ii) estabelecer se a condenação se mostra contrária à evidência dos autos ou fundada em prova inválida; (iii) determinar se é possível rediscutir a dosimetria da pena na via revisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando ao reexame do conjunto fático-probatório.
4. O requerente não demonstra contrariedade da condenação à evidência dos autos, pois o édito condenatório se fundamenta em conjunto probatório coeso, harmônico e suficiente, especialmente na palavra da vítima corroborada por outros elementos.
5. Não há comprovação de falsidade de provas ou depoimentos, tampouco apresentação de prova nova apta a evidenciar a inocência ou reduzir a pena.
6. A pretensão defensiva traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de matéria já apreciada em apelação, o que é inadmissível na via revisional.
7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões relevantes e fundamente adequadamente a decisão.
8. A dosimetria da pena não apresenta teratologia, erro evidente ou violação aos princípios da proporcionalidade e individualização, afastando a possibilidade de revisão.
9. A continuidade delitiva e a majorante decorrente da relação de autoridade encontram respaldo no conjunto probatório, que demonstra reiteração das condutas em condições semelhantes.
10. Após o trânsito em julgado, prevalece a presunção de acerto da condenação, incumbindo à defesa o ônus de demonstrar erro judiciário, o que não ocorre no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Revisão criminal improcedente.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não se presta à reapreciação do conjunto fático-probatório nem ao funcionamento como sucedâneo recursal.
2. A procedência da revisão criminal exige demonstração inequívoca de erro judiciário, prova falsa ou prova nova, nos termos do art. 621 do CPP.